Tribunal: TJES
Processo: 5007163-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Competência da Justiça Estadual; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007163-31.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLA RODRIGUES ZANCHETTA
RECORRIDO: 1O OFICIO (REGISTRO GERAL DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS, PESSOA JURIDICA E PROTESTO DE TITULOS) DA COMARCA DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5007163-31.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DANIELLA RODRIGUES ZANCHETTA.

RECORRIDO(A):
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e 1O OFICIO (REGISTRO GERAL DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUEMENTOS, PESSOA JURIDICA E PROTESTO DE TITULOS) DA COMARCA DE COLATINA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pela ausência de impugnação e comprovação de capacidade econômica apta a elidir a presunção relativa de veracidade da declaração supramencionada,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INTIMAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA. DEVOLUÇÃO POR “DESTINATÁRIO DESCONHECIDO”. VALIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
DANIELLA RODRIGUES ZANCHETTA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais, argumentando que a intimação do protesto por edital foi irregular, uma vez que permaneceu em sua residência no dia da suposta tentativa de entrega da notificação pessoal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão no presente recurso: (i) a ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a produção de prova testemunhal; e (ii) a validade do procedimento de intimação por edital realizado pelo tabelionato e a consequente configuração de ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente. No microssistema dos Juizados Especiais, a instrução probatória orienta-se pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual. O magistrado, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências consideradas inúteis à resolução do mérito. A oitiva de testemunhas para atestar a suposta presença da recorrente em sua residência não possui o condão de desconstituir o fato objetivo e documentado de que a tentativa de entrega da correspondência postal restou frustrada sob a informação de "destinatário desconhecido".

4. No mérito, a controvérsia atém-se à regularidade da notificação que precedeu a lavratura do protesto. A legislação de regência, especificamente a Lei nº 9.492/1997, determina em seu artigo 14 que a intimação será expedida para o endereço fornecido pelo apresentante do título. O artigo 15, § 1º, do mesmo diploma legal, autoriza de forma expressa a intimação por edital quando a pessoa a ser intimada for desconhecida, sua localização for incerta ou ignorada, ou quando a entrega for frustrada no endereço indicado.

5. Constata-se dos autos que a serventia extrajudicial expediu regularmente a intimação para o endereço constante do apontamento, sobrevindo a impossibilidade de sua entrega pessoal. Os atos notariais são dotados de fé pública e gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Competia à recorrente apresentar prova documental robusta capaz de infirmar a certidão cartorária, ônus do qual não se desincumbiu. A documentação médica colacionada, relativa a exames de saúde, não é elemento hábil a afastar a validade da diligência realizada nos estritos limites da lei.

6. Destarte, não se verifica qualquer nulidade no protesto ou falha na prestação do serviço público delegado. O procedimento observou integralmente os ditames legais, não restando configurado qualquer ato ilícito perpetrado pelos recorridos. Ausente a antijuridicidade da conduta, não se preenchem os pressupostos da responsabilidade civil, devendo ser integralmente mantido o indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que se arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995.
Suspende-se, todavia, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)